Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRESSÕES SOFRIDAS DENTRO DO VEÍCULO. ATRASO DE MAIS DE 7 (SETE) HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais), para a autora Gleice, e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para os autores Joelmo, Marcelo, Alex Luiz e Leandro, a título de compensação por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não há nos autos nenhuma prova dos fatos alegados, tendo prestado todo auxílio necessário. Defende a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros. Sustenta inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a mitigação do valor de condenação de danos morais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, visto que o recurso é exclusivo da parte ré. Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado (ID. 52058757).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Narraram os autores, em inicial, que contrataram a transportadora ré para viagem interestadual e dois dos passageiros teriam agredido fisicamente a autora, Gleice. Afirmaram que os agressores estavam alcoolizados, e não possuíam documentos de identificação. Apontaram que não houve controle de embarque e a tentativa de resolução dos conflitos durante a viagem foi malconduzida. Ainda, relataram que o ônibus foi para a Delegacia, atrasando a viagem por 07 horas, e não foi prestada nenhuma assistência de alimentação e higiene.
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
7. No caso dos autos, os autores/recorridos comprovaram que adquiriram passagens da empresa ré (ID. 52058423, 52058427, 52058431, 52058435, 52058448), fizeram registros dos fatos na ouvidora da ANTT (ID. 52058439), juntaram fotos das agressões físicas sofridas pela passageira Gleice (ID. 52058440) e vídeo de prisão de mulher visivelmente alterada (ID. 52058451). Por outro lado, a parte ré/recorrente limitou-se a defender fato exclusivo de terceiro que afastaria a responsabilidade civil. Desse modo, conforme ressaltado em sentença, a parte ré/recorrente deveria ter comprovado que as pessoas que ingressaram no veículo estavam identificadas, que tomaram precauções para evitar o incidente; assim como, que prestaram assistência material devido ao longo atraso de 7 horas; todavia, não o fez.
8. Registra-se que o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
9. Na hipótese, caberia à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade dos passageiros, o que não ocorreu. Assim, as agressões sofridas, o atraso excessivo na chegada ao destino, e a ausência de assistência material ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar, de modo que não há reparo na sentença que reconheceu a existência do dano moral.
10. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.